Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703300-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0737891-78.2019.8.07.0001, recebeu a competência ao passo que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que ajuizou ação objetivando a anulação da compra e venda e locação dos imóveis objetos dos contratos entabulados entre as partes. Contudo, as tutelas de urgência foram indeferidas, considerando que o juízo a quo não teria observado a inocorrência do trânsito em julgado dos autos no 0701031-15.2018.8.07.0001 nem o preenchimento dos requisitos para concessão da medida liminar. Aponta a interposição de Recurso Especial, que ainda estaria em fase de contrarrazões, pendente de julgamento, o que em conjunto com as provas e narrativas ofertadas, tais como os “contratos fraudulentos, procuração sem poderes específicos para confissão de dívida, escritura pública realizada por quem não possuía poderes para tal” comprovaria o conluio entre os agravados e a configuração da fraude. Ressalta que o requisito do perigo de dano estaria demonstrado pela possibilidade de penalização que a empresa agravante poderia sofrer ante a perda definitiva de seus bens imóveis. Sustenta, ainda, a necessidade de redistribuição do feito em razão da conexão estabelecida com outras três ações que, em que pese à prolação de sentença, estas não seriam definitivas, portanto, passíveis de modificação do conteúdo decisório, o que justificaria a reunião dos autos. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a manutenção da posse nos imóveis em discussão. No mérito, a confirmação da tutela assim como a redistribuição do feito para a Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Preparo recolhido (ID 14193055 e 14193056). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 51136427): Recebo a competência. As provas documentais que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito quanto à manutenção de posse, tendo em vista que, de acordo com consulta processual ao sistema informatizado, nos autos no 0701031-15.2018.8.07.0001 há acórdão transitado em julgado em 07/11/2019, que determinou o despejo da autora dos imóveis objeto desta ação por considerar a relação contratual relativa à locação legítima e válida. Por outro lado, acrescente-se, ainda, que, também é inviável a determinação deste Juízo para que o Registrador do 2o Ofício de Registro de Imóveis promova o registro ou averbação da existência desta demanda nas matrículas no 58727 e 56410, pois a Lei 6.015/73, no que concerne aos atos registrais de ações judiciais, prevê o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis (art. 167, inciso I, no 21) e, também, a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados (art. 167, inciso II, no 12), o que, entretanto, não é o caso dos autos. Se não bastasse as constatações acima, necessário observar, ainda, que, em virtude do princípio da conservação dos negócios jurídicos, a análise da questão em torno da simulação dos contratos de locação e de promessa de compra e venda de ID 51817709 e ID 51817687, e pressupõe dilação probatória em contraditório, pois as provas documentais, que instruíram a inicial, são insuficientes para caracterização daquele vício social. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. 1. Tutela de Urgência A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, a agravante se insurge quanto ao indeferimento da tutela de urgência, contudo, verifica-se que não estão presentes tais requisitos para a concessão da medida. As partes entabularam “Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel com Renúncia de Usufruto” (ID 51817687 dos autos na origem) sob o qual o agravante vende para a empresa MV CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, ora primeira agravada, os imóveis denominados como Loja 48 com subsolo e sobreloja, e Loja 42 com subsolo, ambos situados no bloco “B”, da quadra 714/715 SCR/Norte, Brasília, objeto das matriculas no 56410 e 58727 do 2o ofício do registro de imóveis do Distrito Federal. Além desse contrato, a parte agravante também celebrou “Contrato de Locação” (ID 51817709 dos autos na origem) em que os referidos imóveis são locados para a agravante atuando como locatária a empresa GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, ora segunda agravada. Em que pese às alegações de que as agravadas teriam se unido para em conluio aplicar golpe na agravante por meio de simulação dos contratos apontados não se pode afastar em sede de tutela de urgência os referidos instrumentos contratuais devidamente assinados e registrados. Ademais, ainda que se considere a interposição de Recurso Especial nos autos no 0701031-15.2018.8.07.0001 não se pode afastar o fato de que ao tempo dessa análise preliminar existe sentença determinando o despejo da parte agravante dos imóveis em destaque considerando que a relação contratual relativa à locação seria legítima e válida. Desse modo, nota-se que do arcabouço probatório não é possível em sede de cognição sumária identificar a verossimilhança do direito, comparando as provas documentais não se verifica a simulação dos negócios jurídicos, sendo necessária dilação probatória para melhor delineamento da questão. Na mesma linha, verifica-se que o despejo está sendo discutido em outros autos, portanto, o perigo de dano pela perda dos imóveis depende primordialmente daquela ação. Não só isso como também se deve considerar como muito bem pontuou o juízo de origem, que em atenção ao “princípio da conservação dos negócios jurídicos” e o fato de que “as provas documentais, que instruíram a inicial, são insuficientes para caracterização daquele vício social”, necessário estabelecimento do contraditório para deslinde da demanda. Portanto, ausentes os requisitos, necessário o indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERIGO NA DEMORA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nessa toada, pode o possuidor de boa-fé utilizar-se do seu Direito de Retenção pelas Benfeitorias realizadas no bem, devendo realizar pedido de indenização por meio de Reconvenção ou ajuizando a Ação Indenizatória cabível. 2. A concessão da tutela de urgência submete-se à constatação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Ausente a comprovação do perigo da demora quando comprovado o ajuizamento da ação apenas 07 (sete) anos depois da aquisição da propriedade, com a ciência de que existiam benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros no imóvel, sem a comprovação de que a posse da ré é injusta. A questão, portanto, se submete à ampla dilação probatória, inexistindo elementos a amparar a concessão da medida de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1120028, 07068287220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Diante da necessidade do estabelecimento do contraditório, com a realização de dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude perpetrada por terceiro, afigura-se não demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, razão pela qual foi escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo Juiz de primeiro grau. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1199818, 07109880920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1157858, 07206962020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. 2. Conexão Em um segundo momento a agravante sustenta a necessidade de redistribuição do feito em razão da conexão estabelecida com outras três ações que, em que pese à prolação de sentença, estas não seriam definitivas, portanto, passíveis de modificação do conteúdo decisório, o que justificaria a reunião dos autos. Sem razão. O juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, após redistribuição do feito, proferiu decisão (ID 51979233) discordando da distribuição por dependência aos processos no 0701031-15.2018.8.07.0001, 0703137-47.2018.8.07.0001 e 0739891.22.2017.8.07.0001 determinando o retorno ao juízo atual sob os seguintes termos: A parte autora postula a distribuição do presente feito por dependência aos processos n. 0701031-15.2018.8.07.0001, 0703137-47.2018.8.07.0001 e 0739891.22.2017.8.07.0001. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de continência ou conexão de várias causas, a competência para todas elas já está definida pela prevenção do juiz que se tornou competente para o primeiro processo, sendo a distribuição dos feitos subsequentes realizada por dependência, salvo se o processo que deu origem a prevenção já houver sido sentenciado. Sendo assim, não obstante o requerimento da parte, constato que não existe motivo para distribuição do presente feito por dependência aos processos n. 0701031-15.2018.8.07.0001, 0703137-47.2018.8.07.0001 e 0739891.22.2017.8.07.0001, considerando que os referidos processos já foram sentenciados. Ante o exposto, encaminhe-se o processo ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF. Cumpra-se imediatamente. Caso o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF discorde do teor da presente decisão, solicito a restituição do processo, para que seja suscitado conflito de competência. (destaquei) O Código de Processo Civil esclarece sobre o instituto da conexão: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (destaquei) Levando em consideração que a própria agravante expressamente afirma que “muito embora não se negue que, de fato, já houve sentença dada nas ações acima mencionadas” (ID 14193053 – pág. 10) bem como a previsão taxativa do nosso ordenamento cível quanto à exceção na necessidade de reunião de ações conexas para os casos de sentença proferida em um deles, não há que se falar em redistribuição do feito. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 15:49:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador